Tribunal: TJDFT
Processo: 0009617-32.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009617-32.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLEUZA SANT ANA DE AZEVEDO e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando-se os autos do Agrado de Instrumento no 0001023-87.2015.8.07.0000, observa-se que este transitou em julgado em 22/09/2020. Com efeito, o referido recurso foi conhecido e não provido. Ambos os aclaratórios foram rejeitados. 2. Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 26440882, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade defazer constar os novos valores contidos em seu teor. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação e para, no prazo de 20 dias, já computada a dobra legal, apresentar os cálculos referentes aos pedidos de preferência constitucional formulado pelas credoras CLEUZA SANT’ANA DE AZEVEDO (ID 8228689, p. 90), HELENA LOPES DE MELO (ID 8228690, p. 8) e DAISY COSTA LEININGER (ID 8741413). No mesmo prazo, deverá apresentar os cálculos atualizados referente à preferência constitucional deferida à credora DIVINA DE AZEVEDO SEREVO ALVES (ID 8223689, p. 63). Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 3. Cumprida a diligência pelo DISTRITO FEDERAL, encaminhem-se os autos à Contadoria para conferir os cálculos apresentados. 4. Após, façam-se os autos conclusos para a análise dos pedidos de preferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac